Tribunal: TJPA
Processo: 0004996-47.2019.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004996-47.2019.8.14.0022

APELANTE: ADAILTON GONCALVES ALMEIDA, FABIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NO PRESENTE CASO, OBSERVO QUE O JUÍZO SINGULAR VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, ATENTO AO PRINCÍPIO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, DISPOSTO NO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, E AO TEOR DA SÚMULA Nº 17 DESTE EG. TJ/PA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ O QUE SE MODIFICAR, NESTE PONTO, A PENA IMPOSTA AOS ORA APELANTES.

2. ALÉM DISSO, VALE LEMBRAR, NÃO INCIDE NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA PARÂMETROS RÍGIDOS OU FIXOS PARA DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DA REPRIMENDA, A QUAL, COMO DITO ALHURES, SEGUE A REGRA DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA, ORIENTADA PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, EXATAMENTE COMO SE VERIFICA NA HIPÓTESE DOS AUTOS.

3. ADEMAIS, AO TER VALORADO NEGATIVAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CONSEQUENCIAS DO CRIME, O MAGISTRADO PRIMEVO APRESENTOU ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, NÃO HAVENDO O QUE MODIFICAR NA DOSIMETRIA DE PENA APLICADA NA DECISÃO ORA HOSTILIZADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA.

4. PENA MANTIDA.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A ATESTAR O POTENCIAL BALISTICO DO OBJETO
: NÃO ACOLHIDO.

1. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO BALÍSTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA. PRECEDENTES.

2. MAJORANTE MANTIDA.

3. NÃO HAVENDO QUALQUER MODIFICAÇÃO NA PENA APLICADA PELO JUÍZO A QUO, RESTA INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, A QUAL DEVERÁ SER MANTIDA NO SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘B’, E §3º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ADAILTON GONÇALVES
e
FÁBIO PEREIRA DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
2/30 (dois trigésimos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 13047002, que no dia
24 de julho de 2019
, por volta das 10h30min, os denunciados
Adailton Gonçalves Almeida
e
Fábio Pereira de Souza
, ora apelantes, praticaram o crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em face das vítimas Astrid Rodrigues Pinto, João Vitor Lemos Pinto, José Maria Rodrigues Pinto, Paulo Vinícius Sousa Pinto e Pedro Henrique de Sousa Pinto, e porte de arma de fogo, fato ocorrido no município de Igarapé-Miri/PA.

Segundo apurado nos autos, o ofendido José Maria Rodrigues Pinto comunicou perante a autoridade policial que na data acima mencionada, retornava do município de Belém/PA, com seu filho João Vitor Lemos Pinto, dirigindo o veículo Renault Oroch, placa QPF 7984, na companhia dos filhos Pedro Henrique Sousa Pinto, com 15 anos, e Paulo Vinícius Souza Pinto, com 17 anos, e sua mãe Astrid Rodrigues Pinto.

Ressaltou que estavam vindo pela Estrada dos Quilombolas, em direção à Cametá/PA, e, que ao descer da Ponte do Moju, ao frear para passarem no quebra-molas, foram abordados pelo ora apelante Fábio Pereira de Souza, que vinha andando com uma sacola nas mãos, vindo este a sacar uma arma de fogo, calibre .38, a qual apontou em direção ao veículo, demandando que o ofendido o parasse.

Ato contínuo, o ora apelante Adailton Gonçalves Almeida saiu de dentro do mato, também munido de uma arma de fogo, calibre .32.

Logo após abordagem, os ora apelantes entraram no carro, sendo que Fábio Pereira de Souza assumiu a sua direção, enquanto o outro apelante Adailton sentou no banco do carona virado para as vítimas, que estavam todas no banco traseiro.

Informou ainda que pegaram a PA 151 em direção ao município de Igarapé-Miri, e ao passar pelo Areal, uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual emparelhou com o veículo e deu ordem para que encostassem.

Em acréscimo, a testemunha SGT José Percival da Conceição Moraes declarou que estava com a guarnição realizando rondas ostensivas na PA 151, sentido Igarapé-Miri, momento em que avistaram o veículo Renault Oroch, placa QPF 7984, em atitude suspeita, andando em zigue-zague na pista.

Expressou que iniciaram o acompanhamento do referido veículo, e na localidade conhecida como Areal foi realizada a abordagem, constatando-se, então, que se tratava do crime de roubo majorado em concurso de pessoas, que estava em curso, e que diante da abordagem policial o referido delito não se consumou, restando frustrada a empreitada criminosa por parte dos ora apelantes.

Destacou que foram encontrados com os ora apelantes um revólver calibre .38, nº 14215100, com 05 (cinco) munições do mesmo calibre, e 01 (um) revólver calibre .32, com 05 (cinco) munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
27 de agosto de 2019
, ID 13047003, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
24 de junho de 2020
, ID 13047013.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 16 de outubro de 2020, ID 13047115.

Em suas
razões recursais
, ID 13047118, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, com a exclusão da valoração negativa do vetor consequências do crime. Concomitantemente, solicitou o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ante a ausência de laudo balístico para atestar o potencial lesivo do objeto, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13047119, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 13170477, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ADAILTON GONÇALVES
e
FÁBIO PEREIRA DE SOUZA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária de
2/30 (dois trigésimos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 13047118, a defesa postulou pelo redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, com a exclusão da valoração negativa do vetor consequências do crime. Concomitantemente, solicitou o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ante a ausência de laudo balístico para atestar o potencial lesivo do objeto, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). DA
FIXAÇÃO DA PENA BASE
:
FÁBIO PEREIRA DE SOUZA
. Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal, verifica-se: Culpabilidade: apesar de haver entendimento doutrinário em sentido contrário, segundo o STJ no julgamento do HC 194326-RS, consiste na análise do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. Nesse caso não é hipótese de circunstância judicial desfavorável, tendo em vista que a conduta do agente já fora valorada no próprio tipo penal. Antecedentes criminais: Não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitada em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão por que não há que se falar na existência de maus antecedentes em seus registros. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado no entendimento majoritário do E. Superior Tribunal de Justiça, é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não servem para caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no art. 5°, LVII, da Constituição Federal e Súmula 444 do STJ 5. Conduta social: entendida esta como o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: RT, 2003, p. 264). Nada há a valorar nos autos. Personalidade do agente: na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 7' ed., 2002, p. 553). A personalidade do criminoso não pode ser valorada negativamente se não existirem, nos autos, elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição pelo julgador (STJ HC 176.004/MG). Dessa forma, não há elementos nos autos para valorar a personalidade do agente. Motivos: são as razões que levaram o agente a cometer a infração penal. Todo crime tem um motivo, que pode ser mais ou menos nobre, mais ou menos repugnante. (NUCC1, Guilherme de Souza. ob. cit. p. 265). Nada há a valorar nos autos, porquanto o motivo do crime ser o ganho fácil, tal motivo já foi valorado no próprio tipo penal pelo legislador. Circunstâncias do crime, são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. [...] Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc. (SILVA FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial — Parte Geral. v. I, t. I, São Paulo: RT, 1997, p. 900). Nada há a valorar nos autos. e)
Consequências do crime
: é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a es na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severa apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito. (NUCCI, Guilherme de Souza. ob. 265-266).
É hipótese de circunstância judicial desfavorável
,
considerando que o crime fora praticado contra várias vítimas e com a subtração pelo acusado de vários pertences destas vítimas discriminados no auto apreensão acostado aos autos, razão pela qual a pena base deve ser aumentada
. f) Comportamento da vítima: estudos de Vitimologia demonstram que as vítimas podem ser “colaboradoras” do ato criminoso, chegando-se a falar em “vítimas natas” (personalidades insuportáveis, criadoras de casos, extremamente antipáticas, pessoas sarcásticas, irritantes [....]) (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal. Parte Geral. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 301). Compulsando os autos, verifica-se que a vítima em nada contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, logo, consoante entendimento do STJ, é circunstância judicial neutra e não deve ensejar aumento da pena base. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente,
é que fixo a pena base
em
04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
. DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL) No que tange à segunda fase da dosimetria legal,
é possível verificar a existência de uma circunstância atenuante e agravante relativa à confissão espontânea
,
conforme artigo 65, I, do CP
.
É possível aplicar ao acusado a atenuante da confissão
. Dessa forma, em razão disso,
atenuo a pena base
e
fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão
. DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA Na última das fases da dosimetria da pena,
verifica-se que está presente as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2°-A, II do CP, relativa ao crime ter sido praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma
. Nesse caso,
aumento a pena intermediária na fração de 2/3
,
levando-se em consideração a gravidade concreta do crime e não o mero número de majorantes
, conforme enunciado da
súmula 443 do STJ
. Diante disso,
aumento a pena intermediária
na fração de
2/3
e
fixo a pena definitiva
em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 30 dias-multas
, cada um equivalente a
2/30
do salário mínimo vigente à época do fato, conforme artigo 49, §1° e 60 do CP. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Com o advento da Lei 12.736/2012, o juiz, ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, deverá aplicar o instituto da detração penal, ou seja, deverá levar em consideração o tempo de prisão ou internação provisória quando for fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Diante disso, após a detração do tempo de prisão provisória do acusado,
constata-se que o mesmo deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto
,
conforme os artigos 33, § 2°, b e § 3° do CP
. Considerando que o acusado foi preso emJ1ante no dia 24/07/2019, tendo em vista, o que reza o 387. § 2°, do CPP, a detração da pena. 1/6 (1 ano, 1 mês e 10 dias) = 02 de setembro de 2020 2/5 (2 anos e 8 meses) = 23 de março de 2022 3/5 (4 anos) = 23 de julho de 2023 Cumprimento = 23 de março de 2026 (11 meses e 7 dias já cumpridos até hoje, 14%). Desta feita, aplicando os requisitos legais e em observância ao disposto no artigo 387, §2° do CPP,
deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto
. DA
FIXAÇÃO DA PENA BASE
:
ADEILTON GONÇALVES DE ALMEIDA
. Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal, verifica-se: a) Culpabilidade: apesar de haver entendimento doutrinário em sentido contrário, segundo o STJ no julgamento do HC 194326-RS, consiste na análise do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. Nesse caso não é hipótese de circunstância judicial. desfavorável, desfavorável, tendo em vista que a conduta do agente já fora valorada no próprio tipo penal. Antecedentes criminais: Não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitada em julgado, pela prática de qualquer outro delito natureza penal, razão por que não há que se falar na existência de maus antecedentes em seus registros. Impo frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado no entendimento majoritário do E. Superior Tribunal de Justiça, é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não servem para caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no art. 50, LVII, da Constituição Federal e Súmula 444 do STJ 5. Conduta social: entendida esta como o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: RT, 2003, p. 264). Nada há a valorar nos autos. Personalidade do agente: na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 7aed., 2002, p. 553). A personalidade do criminoso não pode ser valorada negativamente se não existirem, nos autos, elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição pelo julgador (STJ HC 176.004/MG). Dessa forma, não há elementos nos autos para valorar a personalidade do agente. Motivos: são as razões que levaram o agente a cometer a infração penal. Todo crime tem um motivo, que pode ser mais ou menos nobre, mais ou menos repugnante. (NUCCI, Guilherme de Souza. ob. cit. p. 265). Nada há a valorar nos autos, porquanto o motivo do crime ser o ganho fácil, tal motivo já foi valorado no próprio tipo penal pelo legislador. Circunstâncias do crime, são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la. [...] Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc. (SILVA FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial — Parte Geral. v. I, t. I, São Paulo: RT, 1997, p. 900). Nada há a valorar nos autos.
Consequências do crime
: é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito. (NUCCI, Guilherme de Souza. ob. cit. p. 265-266).
É hipótese de circunstância judicial desfavoráve
l,
considerando que o crime fora praticado contra várias vítimas e com a subtração pelo acusado de vários pertences destas vítimas discriminados no auto de apreensão acostado aos autos, razão pela qual a pena base deve ser aumentada
. Comportamento da vítima: estudos de Vitimologia demonstram que as vítimas podem ser “colaboradoras” do ato criminoso, chegando-se a falar em “vítimas natas” (personalidades insuportáveis, criadoras de casos, extremamente antipáticas, pessoas sarcásticas, irritantes [....]) (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal. Parte Geral. 240ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 301). Compulsando os autos, verifica-se que a vítima em nada contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, logo, consoante entendimento do STJ, é circunstância judicial neutra e não deve ensejar aumento da pena base. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente,
é que fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 6 meses de reclusão
. DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL - No que tange à segunda fase da dosimetria legal,
é possível verificar a existência de uma circunstância atenuante relativa à confissão espontânea
,
conforme artigo 65, I, do CP
.
É possível aplicar ao acusado a atenuante da confissão
. Dessa forma, em razão disso,
atenuo a pena base
e
fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão
. DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA Na última das fases da dosimetria da pena,
verifica-se que está presente as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2°-A, II do CP
,
relativa ao crime ter sido praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma
. Nesse caso,
aumento a pena intermediária na fração de 2/3
, levando-se em consideração a
gravidade concreta do crime e não o mero número de majorantes
,
conforme enunciado da súmula 443 do STJ
. Diante disso,
aumento a pena intermediária na fração de 2/3
e fixo a pena definitiva em 06 (si.) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada um equivalente a 2/30 do salário mínimo vigente à época do fato, conforme artigo 49, §1° e 60 do CP. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Com o advento da Lei 12.736/2012, o juiz, ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, deverá aplicar o instituto da detração penal, ou seja, deverá levar em consideração o tempo de prisão ou internação provisória quando for fixar o regime inicial de cumprimento de pena. Diante disso, após a detração do tempo de prisão provisória do acusado, constata-se que o mesmo deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme os artigos 33, § 2°, b e § 3° do CP. Considerando que o acusado foi preso em flagrante no dia 24/07/2019, tendo em vista, o que reza o 387. § 2°, do CPP, a detração da pena. 1/6 (1 ano, 1 mês e 10 dias) = 02 de setembro de 2020 2/5 (2 anos e 8 meses) = 23 de março de 2022 3/5 (4 anos) = 23 de julho de 2023 cumprimento = 23 de março de 2026 (11 meses e 7 dias já cumpridos até hoje, 14%) Desta feita, aplicando os requisitos legais e em observância ao disposto no artigo 387, 2° do CPP,
deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto
. (...)
.” ID 13047012-13047013.
Grifei

Ao compulsar os autos, verifica-se que o juízo
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, após a análise das
circunstanciais judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena-base no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, de maneira individualizada, a cada um dos apelantes, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, valorando
negativamente
o vetor
consequências do crime
, sob a seguinte fundamentação,
in verbis
: “
e) Consequências do crime: é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a es na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severa apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito. (NUCCI, Guilherme de Souza. ob. 265-266). É hipótese de circunstância judicial desfavorável, considerando que o crime fora praticado contra várias vítimas e com a subtração pelo acusado de vários pertences destas vítimas discriminados no auto apreensão acostado aos autos, razão pela qual a pena base deve ser aumentada
.” ID 13047012-13047013.

Na
2ª etapa do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o juízo sentenciante concluiu pela incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, em favor de ambos os apelantes, redimensionando a pena intermediária ao patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na
3ª fase dosimétrica
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Contudo, o juízo
a quo
ponderou a incidência das
causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, valorando-as na fração de
2/3 (dois terços)
, em atenção à
Súmula nº 443 do STJ
, restando a pena em definitivo no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, a fração unitária
de 2/30 (dois trigésimos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular
valorou escorreitamente
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, atento ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual
não há o que se modificar, neste ponto, a pena imposta aos ora apelantes
.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente a circunstância judicial atinente às
consequências do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentadas, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal
. 2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.
(TJ-PA - RVCR: 00024225420188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. (...).

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso
.
Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. (...).
(TJ-PA 00093300820178140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).
Grifei

Nessa ordem de ideias, compreendo que os ora apelantes
não fazem jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A ATESTAR O POTENCIAL BALISTICO DO OBJETO
:

Adianto, desde logo, que a insatisfação defensiva
não merece amparo
, conforme razões expostas abaixo.

A majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
,
concernente ao
emprego de arma de fogo
, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

O
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 13047124, pág. 08, atesta que foram encontrados na posse dos ora apelantes:
01 (uma) arma tipo revólver, de marca desconhecida, nº da arma 1415100, calibre .38, com 05 (cinco) munições do mesmo calibre, e 01 (uma) arma tipo revólver, marca desconhecida, calibre .32, nº da arma 342848, com 05 (cinco) munições do mesmo calibre
.

Não obstante, em depoimento colhido perante a autoridade judicial, as vítimas
José Maria Rodrigues Pinto
e
João Vitor Lemos Pinto
, de maneira coesa e uníssona, afirmaram,
in verbis
:

“
(...). que os ora acusados foram os autores do crime de roubo; que se encontravam em seu veículo quando foram abordados quando estavam deslocando em direção a Belém, quando os dois acusados,
possuindo arma de fogo
interceptaram o veículo que estavam juntamente com sua família, anunciaram o roubo, usando de violência psicológica tomaram a direção do veículo, quando após cerca de 30 minutos foram abordados pela viatura da polícia militar, que prenderam os acusados.
” ID 13047012.
Grifei

Corroborando o relato dos ofendidos, o Policial Militar Abraão Mouta Lobato, ao ser ouvido perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, informou:

“
(...). que estava voltando de uma missão policial, quando percebeu que o veículos das vítimas estava em meio descontrolado quando a sua equipe resolveu parar o veículo que estavam as vítimas, quando os acusados desceram do veículo e confessaram que estavam praticando delito de roubo,
que os mesmo possuíam armas de fogos e foram presos em flagrante delito
.” ID 13047012.
Grifei

Tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III –
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF – HC: 111959 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017. Pág. 108/113).
Grifei

É pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14 – TJ/PA
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do Supremo Tribunal Federal
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva. Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o efetivo
emprego de arma de fogo
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do 2º-A, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

Com efeito, não havendo qualquer modificação na pena aplicada pelo juízo
a quo
, resta
inviável
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a qual deverá ser mantida no
semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal Brasileiro
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 30/05/2023